Tribunal: TJDFT
Processo: 0730356-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a locação de natureza residencial objeto do contrato que celebraram, almejando o autor, em suma, a rescisão do contrato, com a consequente decretação do despejo do imóvel locado e condenação da locatária ao pagamento dos locativos inadimplidos, sob a ótica da inadimplência em que incorrera a locatária. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença1, que acolhera integralmente o pedido. Inconformada, a ré apelara, almejando, em princípio, a cassação da sentença, sob o fundamento de que a sentença fora proferida no curso do prazo de defesa que a assiste, pois patrocinada pela Defensoria Pública, incidindo em vício procedimental e cerceamento de defesa. Destarte, conquanto o apelo manejado pela ré aborde apenas questões processuais, a ação versa sobre questões exclusivamente patrimoniais, tendo, inclusive, no curso processual, a ré apresentado proposta de acordo, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado, por qualquer dos litigantes, desinteresse em participar da tentativa de composição, frustrando essa iniciativa, o ato conciliatório eventualmente agendado deverá ser cancelado, tornando os autos conclusos, de imediato, para ultimação do julgamento do apelo aviado pela ré. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 46678707 - Sentença - ID de origem 149824502